Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701831-20.2021.8.07.0007 AGRAVANTE: FELIPE ARAÚJO BARBOSA DE MOURA AGRAVADOS: LUIZ SAULO MUNIZ CAMELO, LUIZ GONZAGA CAMELO DESPACHO FELIPE ARAÚJO BARBOSA DE MOURA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Argumenta que o preparo recursal foi devidamente recolhido e sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004